Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PARENTESCO ENTRE AS PARTES. CIÊNCIA QUANTO A EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. MÁ-FÉ DO ADQUIRINTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de ação de embargos de terceiro, na qual se busca desconstituir penhora que recaiu sobre veículo.
2. Conforme Enunciado no 375 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Mostra-se cabível a manutenção da r. sentença quando as provas são conclusivas para a ocorrência de fraude à execução, em virtude de má-fé do apelante, seja por ter sido a alienação travada no meio familiar, em que as partes tinham ciência da ação de execução, seja porque a documentação não é capaz de demonstrar a real compra do bem pelos envolvidos.
4. Negou-se provimento ao apelo.